Tribunal: TJDFT
Processo: 0720410-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Receptação. Antecedentes e reincidência. Período depurador. Fração de aumento. Regime prisional. Semiaberto.
1 - Prevalece a condenação anterior, para fins de antecedentes e reincidência, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior não houver decorrido prazo superior a cinco anos.
2 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 – Reincidente o réu e desfavoráveis os antecedentes, justifica-se fixar regime mais severo – semiaberto -, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “b”, do CP e súmula 269 do STJ).
4 – Apelação provida em parte.